Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL SEM MATRÍCULA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRECEDENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, saneado o Feito e produzidas as provas suficientes para a solução da controvérsia, inexiste cerceamento de defesa.
2 – Peculiaridades do caso concreto do qual se deflui que a parte Embargante não exerce posse de boa-fé, porquanto, dentre outros aspectos, não fora minimamente diligente ao celebrar negócio jurídico envolvendo a cessão de direitos de imóvel sabidamente desprovido de matrícula sem, antes, proceder à simples consulta acerca das ações cíveis que tramitavam em desfavor da parte alienante (Código de Processo Civil, art. 792, § 2o, aplicável analogicamente). Destarte, descabida a pretensão da parte Embargante em evitar o cumprimento de ordem proferida por esta 5a Turma em Ação Anulatória, por meio da qual foi anulado o negócio jurídico precedente e, bem assim, ordenado o retorno ao status quo ante.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.